Tribunal: STF
Processo: ARE 1056349
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-16
Data de publicação: 2023-05-16

Ementa:

Inteiro teor:
Despacho: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso assim ementado (eDOC 14, p. 82): 



    “AÇÃO CIVIL PÚBLICA – IMPROBIDADE – REJEIÇÃO DA INICIAL – INEXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DE ATO DE IMPROBIDADE OU DANOS AO ERÁRIO - CONTRATAÇÃO DE ADVOGADO – INEXISTÊNCIA DE PROCURADORIA MUNICIPAL – POSSIBILIDADE – SERVIÇOS PRESTADOS – REMUNERAÇÃO DEVIDA – INEXISTÊNCIA DE DANOS AO ERÁRIO – SUPOSIÇÕES SOBRE CONFUSÃO PATRIMONIAL E PAGAMENTO DE SERVIÇOS PARTICULARES DO ADVOGADO AO PREEITO SEM REMUNERAÇÃO ESPECÍFICA – INEXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DE REAL EXISTÊNCIA DE UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADVOGADO CONTRATADO PELA MUNICIPALIDADE EM SERVIÇOS PARTICULARES – FALTA DE JUSTA CAUSA PARA A AÇÃO CIVIL PÚBLICA. SENTENÇA MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO.”



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se violação aos arts. 37, II; 131 e 132, da Constituição Federal. 



    A Vice-Presidência do TJ/MT inadmitiu o recurso mediante o óbice da Súmula 279 do STF (eDOC 16, p. 33). 



    Por concluir que a matéria dos autos é idêntica à discutida na ADC 45/DF, Relator o Ministro Roberto Barroso, pendente de julgamento pelo Plenário desta Corte, determinei o sobrestamento deste feito até o julgamento definitivo da referida ADC 45.



    É o relatório.



    Todavia, observo que, em hipóteses semelhantes, os Ministros desta Corte têm determinado o retorno dos autos à origem, para aguardar o julgamento do mérito da ação de controle concentrado e, a partir da conclusão a que chegar este Tribunal, exercer o juízo de retratação ou, estando o acórdão em consonância com o entendimento do STF, remeter o recurso para apreciação, mediante provocação da parte recorrente. A ilustrar essa assertiva, menciono recente decisão proferida pela Ministra Cármen Lúcia nos autos do ARE 1.431.979, DJe 4.5.2023:



    “O resultado do julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 6.279 poderá afetar a conclusão adotada pela Turma Recursal de origem, ao decidir “que não é viável a determinação para que a RMI da aposentadoria por incapacidade permanente corresponda a 100% do valor do salário-de-benefício, não havendo que se falar em inconstitucionalidade da norma, ainda que injusta” (fl. 5, e-doc. 8). 



    Faz-se presente, na espécie, circunstância determinante do sobrestamento deste recurso. Assim, por exemplo: 



    ‘Determino o envio deste processo ao Tribunal de origem para que lá aguarde o julgamento da ADI 4.785/MG, da relatoria do Ministro Edson Fachin, na qual será examinada a constitucionalidade da Lei 19.976/2011 do Estado de Minas Gerais, que instituiu a Taxa de Controle, Monitoramento e Fiscalização das Atividades de Pesquisa, Lavra, Exploração e Aproveitamento de Recursos Minerários – TFRM e o Cadastro Estadual de Controle, Monitoramento e Fiscalização das Atividades de Pesquisa, Lavra, Exploração e Aproveitamento de Recursos Minerários – CERM. 



    Após a conclusão do julgamento do referido paradigma, retornem os autos a esta Corte, mediante provocação da parte interessada, para apreciação do recurso extraordinário’ (RE n. 1.295.741, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, decisão monocrática, DJe 15.3.2022). 



    (...)



    Pelo exposto, dou provimento ao recurso extraordinário com agravo, para determinar o sobrestamento deste processo ao Tribunal de origem, para que aguarde o julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 6.279 e, após o julgamento do paradigma, exerça eventual juízo de retratação ou, se for o caso, retornem os autos a este Supremo Tribunal, para apreciação do recurso extraordinário.”



    No mesmo sentido, dentre outros: RE 1.420.523, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 20.4.2023; ARE 1.352.056-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 10.4.2023; RE 1.422.315, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 28.3.2023.



    Ante o exposto, levanto o sobrestamento e determino o envio destes autos à origem para que se aguarde o julgamento da referida ADC 45 e, conforme a orientação a ser esposada por esta Corte, exerça o juízo de retração ou encaminhe o recurso extraordinário para exame, caso a Recorrente assim o requeira.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 16 de maio de 2023.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente